Tribunal: TJDFT
Processo: 0748401-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECADASTRAMENTO MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER PELO MOTORISTA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL.
1. É importante destacar que o contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo (Uber) e o motorista credenciado (autor) encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4°, X, da Lei n° 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), com redação dada pela Lei n° 13.640/2018.
2. No âmbito da relação contratual objeto desta celeuma, não há dúvidas de que impera a liberdade negocial, a qual somente é passível de controle em casos excepcionais, em que haja eventual violação, por quaisquer dos contratantes, à função social dos contratos (art. 421 do Código Civil), à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) ou aos demais deveres anexos do contrato.
3. Houve nos autos a comprovação de que a ré Uber do Brasil Tecnologia Ltda. recebeu, em sua plataforma, reclamação feita por passageira em relação à conduta assumida pelo autor durante uma corrida.
4. Dessa forma, fica demonstrado, ao menos em uma análise incipiente, inerente ao atual estágio processual, que houve o descumprimento dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital” estabelecidos pela agravada, o que afasta a probabilidade do direito alegado na origem.
5. Aliás, à luz das cláusulas contratuais, ainda que a demandada tenha invocado a prática de conduta imprópria pelo motorista para justificar o descredenciamento do autor, é imperioso concluir que a extinção unilateral do negócio jurídico poderia ocorrer por livre discricionariedade da gestora do aplicativo, sem qualquer direito à indenização ou compensação, tendo em vista a natureza da relação jurídica firmada entre as partes.
6. Recurso conhecido e provido.